Tribunal: TJMT
Processo: 1026946-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026946-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), RESTAURANTE E LANCHONETE PARECIS LTDA - CNPJ: 13.968.799/0001-56 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – DESNECESSIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – MATRICULA DO IMÓVEL SUFICIENTE – VALOR DA CAUSA ADEQUADO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DECISÃO SANEADORA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A alegação de composse não configura, por si só, litisconsórcio passivo necessário, cuja caracterização exige prova da titularidade comum da posse.

A petição inicial de ação possessória é apta quando indica as matrículas dos imóveis litigiosos, ainda que a área efetivamente ocupada pelo réu dependa de instrução probatória.

Em ação de imissão na posse, é razoável a fixação do valor da causa em fração do valor do imóvel.

A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica, situação não observada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1026946-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

RESTAURANTE E LANCHONETE PARECIS LTDA

AGRAVADO:

VIBRA ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RESTAURANTE E LANCHONETE PARECIS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1001183-64.2025.8.11.0055, ajuizada por
VIBRA ENERGIA S/A
, rejeitou as preliminares de litisconsórcio passivo necessário, de inépcia da inicial por ausência de individualização do imóvel e a impugnação ao valor da causa; declarando o feito saneado com a fixação de pontos controvertidos.

A agravante sustenta, em síntese, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a inclusão de Mayara Edna Pereira de Souza e Edson de Souza, sob o argumento de que há elementos probatórios já constantes dos autos indicando composse na área litigiosa, tais como cadastro de unidade consumidora de energia elétrica em nome de Edson de Souza desde 2017, memorial descritivo e relatório fotográfico que evidenciam múltiplas edificações residenciais além do estabelecimento comercial.

Afirma que o próprio mandado de constatação determinado pelo juízo de origem, ao orientar a verificação de “
pessoas que efetivamente ocupam o local
”, reforça a plausibilidade da composse.

Diante desse quadro, invoca os arts. 114 e 115, I, do CPC, aduzindo que a ausência de citação de todos os possuidores potenciais pode acarretar nulidade absoluta dos atos processuais e inutilidade da audiência designada, com violação aos princípios da economicidade e da duração razoável do processo.

Argumenta, ademais, que a aplicação, “por ora”, da teoria da asserção para postergar a análise do litisconsórcio seria inadequada diante de prova pré-constituída da pluralidade de possuidores.

Aduz, também, a desproporcionalidade do valor da causa fixado em R$200.000,00 (duzentos mil reais), por não refletir o proveito econômico perseguido e o valor de mercado do imóvel rural em disputa — cuja área total, segundo a narrativa, alcança cerca de 9 hectares com destinações comercial e residencial.

Pede, assim, a retificação do valor com base em critérios objetivos (inclusive tabelas oficiais ou avaliação pericial), mencionando precedentes desta Corte e do STJ sobre a necessidade de o valor da causa corresponder ao benefício patrimonial pretendido em ações possessórias e reivindicatórias.

Em seguida, insiste na inépcia da petição inicial por ausência de individualização do imóvel, assinalando que a autora se limita a indicar as matrículas nos 5.442 e 5.589, sem delimitar com precisão a fração efetivamente ocupada, o que inviabiliza a defesa plena e a prolação de sentença líquida.

Defende que o ônus de individualizar o bem é da autora e não pode ser suprido pela instrução probatória, sob pena de o Judiciário realizar diligências que competiriam à parte.

Para reforço, aponta julgado anterior deste Tribunal, proferido no agravo de instrumento antes referido, que teria reconhecido a insuficiência probatória quanto à individualização do imóvel para fins de tutela de urgência, e colaciona precedente de Tribunal estadual que exige a correta individualização como requisito da ação dominial.

Requer, nessa linha, a extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia ou, sucessivamente, que se determine à autora a adequada individuação da área.

Relata, ainda, que, após a decisão saneadora, protocoliza petição de esclarecimentos e solicitação de ajustes visando adequações na organização da prova, mas o juízo de origem indeferiu o pedido ao fundamento de que não se tratava de mero “ajuste” processual, mas de requerimento de apresentação de provas materiais e/ou formais cujo ônus competiria às partes.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso

para que seja reconhecida a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão de Mayara Edna Pereira de Souza e Edson de Souza no polo passivo; corrigir o valor da causa para que corresponda ao real proveito econômico pretendido; reconhecer a inépcia da inicial por ausência de individualização do imóvel com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (Id. 306047351).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 15/08/2025, por esta Relatoria (Id. 307269350).

A agravada sustenta, preliminarmente, que o recurso não merece prosperar, uma vez que a decisão atacada está devidamente fundamentada em razões sólidas de fato e de direito, não se verificando hipótese que justifique sua modificação.

Rebate a tese recursal da agravante acerca do indeferimento do benefício da justiça gratuita, afirmando que a empresa não apresentou qualquer documentação que comprove sua alegada incapacidade financeira, ressaltando tratar-se de pessoa jurídica em plena atividade econômica, representada por escritório de advocacia constituído.

Defende que o simples pedido desacompanhado de provas não autoriza a concessão da benesse, em conformidade com o art. 99, §2o, do CPC e precedentes jurisprudenciais.

Quanto ao valor da causa, a agravada defende a correção do montante fixado (R$200.000,00), argumentando que, em ações de imissão de posse, adota-se como critério razoável a fixação em aproximadamente 1/3 do valor do imóvel, conforme entendimento jurisprudencial.

No tocante à individualização do imóvel, sustenta que indicou de forma precisa às matrículas nos 5442 e 5589, juntando documentação comprobatória de propriedade, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

Relativamente ao litisconsórcio passivo necessário, a agravada aduz que a inclusão de terceiros não é cabível, visto que a alegação da agravante se confunde com o mérito da demanda e deverá ser apreciada na instrução, conforme já decidido pelo juízo de origem e com base na teoria da asserção.

Por fim, a agravada impugna o pedido de efeito suspensivo formulado pela recorrente, sustentando a ausência dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300 do CPC, notadamente a inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Argumenta que a audiência de instrução e julgamento designada constitui ato ordinário do processo e não acarreta prejuízo irreversível.

Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada (Id. 312956894).

Em que pese postulado pela parte agravante a justiça gratuita, o preparo, posteriormente, foi devidamente recolhido (Id. 306257371).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RESTAURANTE E LANCHONETE PARECIS LTDA
. contra decisão proferida pelo nos autos da Ação de Imissão na Posse no. 1001183-64.2025.8.11.0055, ajuizada por
VIBRA ENERGIA S/A
, que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de litisconsórcio passivo necessário, de inépcia da inicial por ausência de individualização do imóvel e a impugnação ao valor da causa, declarando saneado o feito e fixando os pontos controvertidos.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

1. Da formação de litisconsórcio passivo necessário

A parte requerida suscitou preliminarmente a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, alegando que a área é também ocupada por Mayara Edna Pereira de Souza e seu genitor, Edson de Souza, que não foram incluídos na lide. Sustenta que o Sr. Edson de Souza está cadastrado como titular da unidade consumidora de energia elétrica desde 2017 e que ambos exercem a posse do imóvel desde 2008.

Verifico que a questão se confunde com o mérito da demanda, pois envolve a análise da natureza da posse exercida sobre o imóvel, bem como quem efetivamente detém esta posse. A alegação de litisconsórcio necessário está diretamente relacionada à caracterização da posse, sua origem e as pessoas que a exercem, matéria que demanda instrução probatória.

Conforme o entendimento do STJ, "as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações deduzidas na petição inicial" (AgInt no AREsp 1143094/SP).

Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1014345-97.2025.8.11.0000, não reconheceu a preliminar de litisconsórcio necessário, destacando que tal matéria "deve, primeiramente, ser submetida ao crivo do juízo de origem".

Portanto,
REJEITO
, por ora, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, sem prejuízo de reanálise após a instrução processual.

2. Da impugnação ao valor da causa

A parte requerida impugnou o valor da causa, alegando que não corresponderia ao valor econômico efetivamente buscado pela requerente, considerando a extensão dos imóveis descritos nas matrículas no 5442 e 5589.

Contudo, em se tratando de ação de imissão na posse, é razoável a fixação do valor da causa em aproximadamente 1/3 do valor de avaliação do imóvel. A quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) atribuída pela parte autora não se mostra manifestamente desproporcional, considerando a natureza da demanda.

Portanto,
REJEITO
a impugnação ao valor da causa.

3. Da inépcia da inicial por ausência de individualização do imóvel

Quanto à alegação de inépcia da inicial por ausência de individualização do imóvel, verifico que a autora indicou precisamente as matrículas dos imóveis (no 5442 e no 5589), juntando a documentação comprobatória da propriedade.

Embora a parte requerida argumente que a área total seria de aproximadamente 9.000 hectares e que ocupa apenas uma pequena fração de 4,8 hectares, tal questão não compromete a aptidão da petição inicial, pois a individualização exata da área ocupada é matéria a ser esclarecida durante a instrução.

Assim,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial.

4. Do pedido de justiça gratuita

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela requerida, verifico que não foram juntados documentos que comprovem a hipossuficiência financeira alegada. Tratando-se de pessoa jurídica em atividade, o mero requerimento não é suficiente para a concessão do benefício. Deste modo,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida.

Não havendo outras questões prejudiciais a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas,
DOU POR SANEADO O PROCESSO.

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil,
FIXO os seguintes pontos controvertidos
:

a) Verificação da origem, natureza e tempo da posse exercida pela requerida sobre o imóvel objeto da demanda; b) Caracterização da posse como justa ou injusta, tendo em vista a alegação de posse com animus domini por parte da requerida; c) Apuração das circunstâncias em que se deu a ocupação do imóvel pela requerida e se houve consentimento dos proprietários anteriores ou da atual proprietária; d) Verificação da existência de edificações e benfeitorias no imóvel, suas características e destinação (residencial e/ou comercial); e) Análise da extensão da área efetivamente ocupada pela requerida em relação à totalidade dos imóveis indicados nas matrículas; f) Verificação da ocorrência dos requisitos para usucapião rural, conforme alegado pela requerida em sua defesa; g) Apuração da data exata em que a requerente tomou conhecimento da ocupação do imóvel pela requerida e as medidas adotadas para reaver a posse.

A parte autora informou que pretende comprovar seus fatos por meio de prova documental (Id. 197172512).

A parte requerida pugnou pela produção de prova testemunhal, indicando seis testemunhas (Id. 197127735).

DEFIRO a produção de prova oral
, consistente na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, nos termos do art. 435 do CPC.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia
11/09/2025
, às 13h30min.

(...)

DETERMINO ainda a expedição de
mandado de constatação
, a fim de que seja verificada a situação atual do imóvel, sua localização exata, benfeitorias existentes e pessoas que efetivamente ocupam o local.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário”

Passo à análise do recurso.

Inicialmente, quanto à alegada necessidade de
formação de litisconsórcio passivo necessário
, verifica-se que a insurgência não merece prosperar.

A agravante sustenta que terceiros, notadamente Mayara Edna Pereira de Souza e Edson de Souza, seriam copossuidores e, por isso, deveriam integrar a lide.

Entretanto, como corretamente apontado pela magistrada de primeiro grau, tal discussão se relaciona diretamente ao mérito da demanda, envolvendo a caracterização da posse e a identificação dos efetivos possuidores.

Nessa linha, aplica-se a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas a partir das alegações da inicial, e não da prova produzida no curso do processo.

Assim, eventual reconhecimento de composse dependerá da instrução probatória e não pode ser resolvido de plano em sede de decisão saneadora.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – CITAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO E DA ESPOSA DO REQUERIDO – DESNECESSIDADE –
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
– NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. Há litisconsórcio passivo necessário quando a presença de todos os litisconsortes é essencial para que o processo se desenvolva em direção ao provimento final de mérito.
Em

se tratando de ação possessória, cujo caráter é pessoal, o litisconsórcio só será necessário se devidamente comprovada a composse ou a prática do ato de esbulho pelo litisconsorte.
O autor não pode ser obrigado a demandar contra quem não queira . Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, a ordem de citação se apresenta totalmente desnecessária. (AI 73699/2012, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2012, Publicado no DJE 19/12/2012).”
(TJ-MT - AI: 00736992720128110000 73699/2012, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/12/2012, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2012)

No tocante à
impugnação do valor da causa
, igualmente não assiste razão à recorrente.

Conforme dispõe o art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil,
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido”
.

Nas ações de imissão de posse, a jurisprudência tem admitido à fixação do valor em fração aproximada do valor do imóvel, sendo comum o parâmetro de 1/3 de sua estimativa de mercado.

A fixação em R$200.000,00 (duzentos mil reais), no caso concreto, não se mostra desproporcional, tampouco destituída de razoabilidade, revelando-se adequada ao objeto da lide.

Nesse sentido, colaciono arestos dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMISSÃO NA POSSE – Valor da causa – 1/3 do valor do imóvel
– Ausência de respaldo para fixar-se o valor da causa com base no valor venal do imóvel –
Critério adotado pelo MM. Juiz "a quo" que é absolutamente razoável
– Jurisprudência desta Corte - Manutenção da decisão. Agravo desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23188713420248260000 Santana de Parnaíba, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 31/10/2024, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

“Agravo de instrumento –
Imissão na posse
– Inconformismo em relação à decisão que retifica o valor da causa, fixando-a no valor da arrematação do imóvel – Valor da arrematação que não corresponde ao proveito econômico pretendido – Ausência de discussão sobre a propriedade - Pretensão restrita à obtenção da posse, exercida indevidamente por terceiros -
À falta de critério legal previsto no art. 292 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que o valor da causa das ações que visam à proteção possessória deve equivaler a 1/3 do valor venal do imóvel
– Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP 20153101220238260000 São Paulo, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 31/07/2023, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)

De igual modo, não prospera a tese de inépcia da petição inicial por ausência de individualização do imóvel.

A agravada instruiu a inicial com as matrículas no 5.442 e no 5.589, comprovando a titularidade dominial.

A delimitação da área efetivamente ocupada, bem como das benfeitorias existentes, é matéria probatória a ser esclarecida em audiência e por meio de diligências determinadas pelo juízo, que já ordenou expedição de mandado de constatação.

A eventual divergência entre a área total registrada e a parcela ocupada pela agravante não compromete a aptidão da inicial, a qual atende aos requisitos do art. 319 do CPC.

A jurisprudência, inclusive, já reconheceu a suficiência da indicação das matrículas para viabilizar o exercício do contraditório, remetendo a apuração de maior precisão à fase instrutória.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INVASÃO DE ÁREA - LEGITIMIDADE ATIVA -
INÉPCIA INICIAL
- NÃO CONFIGURADAS -
IMÓVEL INDIVIDUALIZADO
- ESBULHO CONFIGURADO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. - É inadmissível que a inépcia da inicial e a legitimidade ad causam se verifiquem por provas de individualização de área objeto do pleito possessório - Prescinde de reparos a sentença que julga procedente o pedido inicial formulado em ação de reintegração de posse, quando devidamente identificado o imóvel objeto do esbulho e preenchidos os requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MG - AC: 10672100310263002 Sete Lagoas, Relator.: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021)

No que tange à
justiça gratuita
, a decisão combatida corretamente indeferiu o pedido por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

Ressalte-se que, tratando-se de pessoa jurídica em plena atividade econômica, a presunção de necessidade não é automática, impondo-se a demonstração cabal de incapacidade financeira, o que não ocorreu.

Ademais, observa-se que o preparo recursal foi regularmente recolhido, circunstância que reforça a ausência de prejuízo no ponto.

Destarte, ao se analisar o conjunto dos argumentos, evidencia-se que a decisão agravada apreciou adequadamente as preliminares e questões incidentais, rejeitando-as com fundamentação consistente e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

Não se vislumbra, portanto, nulidade, desproporcionalidade ou afronta aos princípios da economicidade e da duração razoável do processo.

Assim, à luz do art. 357 do CPC, que legitima a delimitação dos pontos controvertidos e a organização da instrução, revela-se adequada a decisão de saneamento proferida, inexistindo fundamento jurídico capaz de ensejar sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão proferida pela magistrada de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025